Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707494-63.2024.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO FONTENELE MARQUES, NELSON DE SOUSA SILVA DESPACHO No acórdão de ID 60814613, a ordem de injunção foi concedida para "assegurar aos impetrantes a análise de suas situações fáticas pela autoridade administrativa competente, notadamente em relação aos pedidos de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, à luz da Lei Complementar n. 51/1985, nos moldes estabelecidos nos arts. 5o e 10, ambos da EC n. 103/2019, bem como nos termos do §4o-B do art. 40 da Constituição Federal, diante da omissão legislativa distrital." Não foi estabelecido prazo para a edição da norma porque o impetrado deixou de atender, em mandado de injunção anterior, ao prazo estabelecido. Foi negado provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (ID 63631831), com trânsito em julgado em 25/10/2024 (ID 65659306). Na petição de ID 65976595, os impetrantes alegam “que até o momento a norma regulamentadora ainda não foi editada nem tampouco há processo administrativo em andamento, junto à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS) para dar cumprimento à decisão”. Pedem que seja determinada “a intimação à Procuradoria Geral do Distrito Federal para que notifiquem a SEJUS quanto à r. decisão que entendeu pela aplicação das regras de aposentadoria da LC 51 às impetrantes, bem como quanto ao seu cumprimento.” Intime-se a autoridade indigitada coatora para se manifestar acerca da mencionada petição. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR